Tribunal: TJDFT
Processo: 0720450-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial “para condenar o réu a computar o período de 1o/7/1999 a 2/4/2003, como tempo especial de magistério, devendo, em decorrência, conceder à autora o abono de permanência e a aposentadoria especial, caso atendidos os demais requisitos exigidos pela legislação, assim como efetuar o pagamento das diferenças devidas a partir da implementação dos pressupostos legais”. Em seu recurso assinala que a própria sentença ressaltou que a parte autora “desenvolveu atividades pedagógicas (...) fora do estabelecimento de ensino”, o que atesta que não preenche os requisitos para o cômputo daquele período como tempo especial de magistério, face a necessidade da atividade ser exercida dentro de estabelecimento de ensino básico. Ainda, assinala que a “DRE/Seção Coordenação Pedagógica” é unidade técnica, administrativa, com ambiente distinto de estabelecimento de educação básica. Pontua que por ocasião do julgamento da ADI 3772/DF o STF assinalou que embora atividades pedagógicas como direção, coordenação e assessoramento também possam estar abrangidas nas funções de magistério, há necessidade de que tais atividades sejam exercidas em estabelecimentos de ensino básico, que são aqueles que ministram a educação infantil e o ensino fundamental e médio. Enfim, reforça a presunção de legitimidade do ato administrativo.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. O Distrito Federal é isento de custas, a teor do que estabelece o Decreto-Lei 500/69. Preliminar de deserção rejeitada.
IV. A controvérsia reside em determinar se o tempo de serviço prestado junto à Diretoria Regional de Ensino – Seção de Coordenação Pedagógica é computável para fins de aposentadoria especial e abono de permanência.
V. Acerca da contagem de tempo de serviço por professor para fins de aposentadoria especial, a Lei Federal 11.301/2006 alterou o disposto no artigo 67 §2o da Lei 9.394/96 para estabelecer que o cômputo para a aposentadoria especial do professor abrange também as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Assim, o STF fixou a seguinte tese em repercussão geral RE 1039644/RG, Min. Alexandre de Moraes, Julgamento 12/10/2017 (tema 965): “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. Reforçando, o STF assinalou na ADI 3772/DF que: “I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II – As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal.” (STF. ADI 3772/DF. Relator Min. Carlos Britto. Julgado em 09/10/2009. Publicado em 19/10/2009). Ademais, o art. 40, § 5o, da CF preconiza que ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019). O Distrito Federal regula o direito à aposentadoria especial por meio dos artigos 20 e 22 da LCDF n. 769/2008.
VI. As funções de magistério para fins de aposentadoria especial de professor abrangem, além da regência de classe, as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental. Neste sentido, como já mencionado, é o posicionamento do STF (ADI 3772, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008); (Tema 965, RE com repercussão geral 1.039.644). As atividades desempenhadas pela autora e objeto do recurso se inserem necessariamente entre aquelas típicas funções que autorizam a aposentadoria especial de professor. Para tanto, o fato de que a unidade onde esteve lotada não integrar um espaço físico de educação básica não desqualifica a natureza do trabalho desempenhado pela servidora, que se enquadra nos termos do art. 40 § 5o da CF/1998 c/c art. 22 da Lei Complementar Distrital 769/2008 e art. 67 § 2o da Lei Federal 9.394/1996, com redação dada pela Lei Federal 11.301/2006.
VII. Ademais, a Lei Distrital 1.816/98 estabelece, no seu artigo 5o caput e respectivos parágrafos, que o servidor ocupante de cargo efetivo de Professor da carreira Magistério Público do Distrito Federal, quando investido em função de natureza pedagógica, faz jus à contagem desse tempo para o fim de aposentadoria especial, enquanto que os seus respectivos parágrafos dispõem que “§1o Para os fins previstos nesta Lei, são consideradas funções gratificadas de natureza pedagógica as funções gratificadas de Diretor, Vice-Diretor e Assistente de estabelecimento de ensino do quadro de pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal. §2o O disposto neste artigo aplica-se também ao professor que exerça atividade de idêntica natureza no âmbito da Secretaria de Educação/Fundação Educacional do Distrito Federal”.
VIII. Constata-se que a mencionada lotação da parte autora configura exercício de atividades de assessoramento pedagógico, de modo que corresponde a efetivo magistério, em conformidade com os dispositivos legais mencionados. Ademais, durante o período debatido em sede recursal a parte autora recebia a Gratificação de Regência de Classe. Assim, deve ser mantida a sentença recorrida.
IX. No mesmo sentido: (Acórdão 1267536, 07494594620198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no DJE: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1373538, 07101513220218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1334335, 07391027020208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1169093, 07027594020188070018, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 13/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, conforme o art. 55 da Lei no 9099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.